Tribunal: TJDFT
Processo: 0716506-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716506-67.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOAO BOSCO DE ARRUDA FURTADO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. LAUDO. IMPUGNAÇÃO. ERRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 2. A prova pericial é necessária quando depende de conhecimento técnico ou científico (CPC, art. 156). Todavia, o Juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo acolher ou rejeitar as suas conclusões, desde que o faça de maneira fundamentada e se valendo dos demais elementos probatórios que constem nos autos (CPC, arts. 479 e 371). 3. A liquidação de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. 4. Realizada a perícia nos exatos termos constantes no título executivo judicial, rejeita-se a impugnação ao laudo pericial. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de compensação entre os valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, e os referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, limitam-se à mera expectativa de direito. Aponta que não cabe pagamento de benefício de competências passadas, de modo que não merece prosperar o entendimento do Perito, uma vez que este precedente faz menção de compensação da cota do participante a título de contribuição previdenciária, enquanto que, no presente caso, trata-se de recomposição previa e integral da reserva matemática; b) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a manutenção da decisão que homologou o laudo, sem a integralização supracitada, afronta diretamente o Tema 955 do STJ; e c) artigos 884, 885, ambos do CC, e 917, §2o, do CPC, argumentando ser inadmissível o injustificado acréscimo patrimonial decorrente do flagrante excesso de execução no caso em referência, uma vez que a norma insculpida consagra os princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF no 14.517 e OAB/SP no 516.061 (ID 75291704). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 368, 369, 884 e 885, todos do Código Civil, e 917, §2o, 926, caput, e 927, inciso III, todos do Código Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) prova pericial é necessária quando depende de conhecimento técnico ou científico (CPC, art. 156). Todavia, o Juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo acolher ou rejeitar as suas conclusões, desde que o faça de maneira fundamentada e se valendo dos demais elementos probatórios que constem nos autos (CPC, arts. 479 e 371). 14. A decisão analisou de forma minuciosa as alegações das partes e o laudo pericial judicial. A perita explicou de forma clara as suas conclusões, rebatendo os pontos tidos como controvertidos pelas partes. 15. Nas suas razões, a agravante reproduziu as teses que já foram enfrentadas na fase de conhecimento e, por isso, não podem ser revistas. Ela não se desincumbiu do ônus de demonstrar o suposto enriquecimento ilícito do exequente. 16. A matéria é complexa e a perita justificou suas conclusões com base nos exatos termos do que foi decidido e transitado em julgado, de forma que o valor indicado é suficiente para recompor a reserva matemática por meio dos aportes do participante e do patrocinador (ID 74559472). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF no 14.517 e OAB/SP no 516.061. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029